Tribunal: TJMT
Processo: 1011538-69.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011538-69.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS JOSE LEITE MOREIRA - CPF: 852.693.951-34 (APELANTE), REINALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 840.045.841-91 (APELANTE), MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 019.043.571-21 (APELADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), A APURAR (VÍTIMA), DIRLEU CASSOL - CPF: 581.263.091-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que absolveu MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA da prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação de MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP).

III. Razões de decidir:
3. O conjunto probatório carreado aos autos não demonstrou, de forma inequívoca, a autoria delitiva. 4. A simples posse do veículo com placa adulterada, por si só, não é suficiente para a condenação, sendo imprescindível a demonstração de que o réu efetivamente adulterou ou remarcou o sinal identificador do veículo. 5. Inexistindo provas robustas da autoria, impõe-se a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A simples posse de veículo automotor com sinal identificador adulterado, por si só, não é suficiente para a condenação do agente pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal. 2. Para a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, é imprescindível a demonstração de que o réu efetivamente adulterou ou remarcou o sinal identificador do veículo."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 311; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AP nº 0002375-40.2019.8.11.0029, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2022; TJMT, AP nº 0004035-06.2018.8.11.0029, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 4.7.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação criminal, interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca d
e

Várzea Grande
, que absolveu
MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA

pelo cometimento do crime previsto no
art. 311
do Código Penal.

Em suas razões recursais, o “
Parquet”
requesta a condenação, argumentando a suficiência probatória.

Em contrarrazões, a Defesa

pediu o desprovimento do recurso do Ministério Público (id. 201284201).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo “
Parquet”
(
id
. 215999153), em parecer assim ementado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Adulteração de sinal identificador de veículos – Absolvição – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação dos acusados pela prática do crime tipificado no artigo 311, do Código Penal, conforme narrado na peça inicial – Inviabilidade – Conjunto probatório insuficiente a uma segura condenação – Ausência de provas cabais de que o réu teria praticado ou concorrido para conduta prevista no art. 311 do Código Penal. Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...)
no dia
21 de março de 2023
, por volta das 16h56mim, na av. Filinto Muller, bairro
Paiaguás
, nesta cidade, o denunciado
Meykson
Campos de Oliveira, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, adquiriu e conduziu, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em veículo Nissan
Kicks
, cor marrom, placa aparente RAW3I34, pertencente e subtraído da pessoa de
Dirleu
Cassol, conforme boletim de ocorrências. (Num. 113963981 - Pág. 1 e
ss
).

Evidencia-se ainda dos autos que, em data, horário e local ainda não esclarecidos, mas no mesmo contexto fático, o denunciado
Meykson
Campos de Oliveira, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adulterou (substituiu) o sinal identificador do veículo acima mencionado, substituindo a placa a placa original RAN-0B92 por uma falsa RAW-3I34.
” (sic) (id. 199297820).

Após regular processamento,
o juízo absolveu-o, considerando a inexistência de prova da autoria do crime de
adulteração do sinal identificador de veículo
.

Na presente hipótese, a
materialidade
pode ser aferida pelo Auto de Prisão em
F
lagrante
nº
317.3.2023.4465 (id. 189025659),

B
oletim de
O
corrência nº
2023.47510

/
2023.78002
/ 2023.47510
(id.
189025669
;
189025672
e 189025687
),
Termo de Apreensão
nº
2023.16.109983 (id. 189025663),
Auto de Avaliação

nº
2023.16.117438
(id.
189025688
),
Tabela Fipe (id. 189025689), Consulta
DentranNET
(id. 189025690
),

L
audo
P
ericial nº
213.2.12.9067.2023.107227-A01
(id.
189026172
)
e Relatório nº
2023.12.3283
(id. 189025699)
.

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

Em seu interrogatório judicial, o
recorrido
asseverou:

“(...)

Magistrado:
o que o senhor tem a dizer,

foi o senhor mesmo que
trocou
a placa
nem
adulterou

o chassi
?

(...)
O senhor pode olhar meus antecedentes criminais tem várias passagens, mas eu nunca tive passagem de falar de mexer com clonagem carro, vossa excelência, que eu adulterei motor
,
que eu adulte
re
i p
laca
, nunca
doutor
.

(...) Magistrado: nem mexeu em nada na placa?

Não, não
!
eu não tenho esse tipo de sabedoria, eu nunca tive qualquer envolvimento com
isso.
.
.
”

(sic
-
id.
189026191
).

Ouvido em juízo, o policial militar,
GENTIL BENILTON BARROS FILHO
,
asseverou que o recorrido em relação
à
adulteração da placa não
assumiu a prática delitiva no momento da prisão em flagrante (id. 189026190
)
.

Cotejando as provas trazidas q
uanto à
adulteração de sinal identificador
, é forçoso reconhecer que
até a data do fato,
o tipo penal visa
va
punir a conduta da pessoa que efetivamente adulterou ou remarcou sinal identificador de veículo automotor, e não àquele agente que se encontra
va
na posse do veículo cuja característica identificadora tenha sido alterada.

Na espécie,
o fato ocorreu antes da alteração da Lei nº 14.562
que admit
iu
o dolo eventual ao conduzir veículo automotor com sinais de adulteração. Assim,

entendo que não há prova de adulteração por parte do
a
pela
do
,
uma
vez que o simples fato dele estar na posse do veículo com placa
e chassi
de identificação alterada
s
/
adul
terada
s
, n
ão eram admitidos para fins de condenação por

adul
teração do referido sinal identificador,
pois
a
“
apreensão do veículo com placa de identificação trocada, por si só, não permite concluir que o apelante tenha executado a
adul
teração”
(TJMT, AP nº 0002375-40.2019.8.11.0029 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.6.2022).

Pertinente a questão em pauta a aplicação

d
o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo

in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por
si

só
, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória....”

(AP nº 0004035-06.2018.8.11.0029 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 4.7.2022)
.

Conclusivamente
,

é

de rigor a manutenção da
absolvi
ção tal como posta na sentença
em relação
a adulteração de sinal de veículo automotor, por inexistirem provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença absolutória, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024